Tribunal: STF
Processo: RE 1425058
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEIS Nº 11.457, DE 2002, E Nº 13.670, DE 2018. DEBATE MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DAS RESPECTIVAS BASES DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. 



    1. ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’ (Tema 962/STF). 



    2. ‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.’ (Tema 504/STJ). 



    3. É assegurado à Impetrante o direito à restituição, no âmbito administrativo, valendo-se da eficácia da sentença de natureza declaratória do direito à compensação, proferida em mandado de segurança.” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração opostos por Groove Indústria de Blocos de Concretos Ltda. foram desprovidos, enquanto os opostos pela União foram acolhidos para sanar omissão:



    “Na sessão virtual finalizada em 29/04/2022, o plenário do STF decidiu modular os efeitos do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos aos juros e correção monetária (inclusive SELIC), recebidos em razão de repetição de indébito tributário, na esfera administrativa e/ou judicial, estabelecendo que a decisão produzirá efeitos ex nunc, a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: 



    a) as ações ajuizadas até 17/9/2021 (data do início do julgamento do mérito); (e-STJ Fl.398) Documento recebido eletronicamente da origem 



    b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Nessa linha, uma vez que o presente feito foi ajuizado em 24/09/2021 (isto é, após 17/09/2021), o contribuinte tem direito à restituição/compensação de IRPJ/CSLL que incidiu sobre os juros, inclusive SELIC (restituídos ou compensados, na via administrativa ou judicial), em relação aos pagamentos relativos aos fatos geradores posteriores a 30 de setembro de 2021. 



    Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada, mantidos os demais termos do acórdão.” (e-doc. 29, p. 3-4).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se contrariedade aos arts. 5º, incs. XXXV e LXIX, 93, inc. IX, 145, § 1º, 150, inc. IV, e 153, inc. III, 154, inc. I, 170, inc. II, e 195, inc. I, al. “c” e § 4º, da Constituição da República. Faz-se, alusão à tese proferida no Tema RG nº 962, na qual declara inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores obtidos a partir da incidência da Selic em repetição de indébito tributário.



    3.1. Argumenta que “renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou riquezas de forma a atender o princípio da capacidade contributiva, ut artigo 145, § 1º, da Constituição Federal. (...) Ocorre que, na linha do quanto retro exposto, não há que falar em acréscimo patrimonial revelador de capacidade contributiva” (e-doc. 33, p. 15-16).



    3.2. Pede “o conhecimento e ulterior provimento das presentes razões do Recurso Extraordinário para: a) que se reconheça a contrariedade aos artigos 145, §1º, 150, IV, 153, III, 154, I, 170, II E 195, I, ‘c’ e §4º, todos da Constituição Federal, na qual incorreu o v. acórdão recorrido, para o fim de reformar-se parcialmente o v. aresto, reconhecendo-se o direito líquido e certo da Recorrente de não incluir nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, os juros da taxa SELIC decorrentes do levantamento de depósitos judiciais; b) se reconheça a contrariedade ao art. 5º, incisos XXXV e LXIX da CF/88, para que se reconheça o direito de a Recorrente recuperar os créditos decorrentes da concessão da segurança, mediante compensação e/ou restituição na via administrativa com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, devidamente corrigidos pela SELIC, nos termos da Súmula 162/STJ, respeitada a prescrição quinquenal, bem como seja expedida ordem à autoridade coatora para que se abstenha de obstaculizar a plena fruição dos direitos ora declarados; c) subsidiariamente, caso se entenda que não houve o preenchimento do requisito do prequestionamento, que seja declarado que o v. acórdão recorrido incorreu em violação/negativa de vigência ao artigo 93, IX, da CF e, por conseguinte, merece ser cassado, com retorno dos autos à c. Corte a quo para que nova decisão seja proferida” (e-doc. 33, p. 27).



    4. Em 08/03/2023, a Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 53).



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu:



    “(...) Logo, smj, havendo matérias alheias à matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário interposto ao Evento 34 - RE3, considerando que, quanto à extensão não abrangida pelo Tema 1243, o Recurso Excepcional fora admitido por esta Vice-Presidência (evento 43, DOC1). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito ao Tema 1243 e determino o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação quanto ao remanescente.” (e-doc. 60, p. 2).



    6. Em 24/08/2023, o Tribunal de origem homologou pedido de desistência formulado pela Groove Indústria de Blocos de Concretos Ltda.:



    “Trata-se de pedido de desistência parcial da ação mandamental, quanto ao alegado direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos pela impetrante a título de taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais de tributos (evento 76).



    (...)



    Assim sendo, homologo o pedido de desistência parcial do mandado de segurança nos termos em que formulado no evento 76, unicamente quanto ao alegado direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos pela impetrante a título de taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais de tributos, decidindo o processo, nessa parte, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Homologada a desistência parcial do mandado de segurança referentemente ao alegado direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores recebidos pela impetrante a título de taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais de tributos, por decorrência lógica não mais subsistem os recursos versando sobre essa matéria, porquanto deixou de existir o pedido mandamental nessa extensão.” (e-doc. 74).



    7. Em 15/05/2023, o Tribunal de origem reenviou o processo ao Supremo Tribunal Federal:



    “Retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário quanto ao ‘direito de a Recorrente recuperar os créditos decorrentes da concessão da segurança, mediante compensação e/ou restituição na via administrativa com quaisquer tributos administrados pela RFB’, ao passo que neste Regional decidiu-se que, quanto a este ponto, ‘devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018’, conforme determinado no evento 66. 



    Saliento que, apesar da desistência parcial do mandamus, fato é que a segurança foi parcialmente concedida, de sorte que não resta prejudicada a pretensão da recorrente quando ao ponto remanescente.” (e-doc. 87).



    É o relatório.



    Decido. 



    8. Considerando a homologação da desistência parcial do mandado de segurança realizada pelo Tribunal de origem (e-doc. 74), verifica-se que o presente recurso extraordinário versa sobre a questão remanescente, isto é, ao “direito de a Recorrente recuperar os créditos decorrentes da concessão da segurança, mediante compensação e/ou restituição na via administrativa com quaisquer tributos administrados pela RFB” (e-doc. 87).



    9. Para melhor compreensão da controvérsia, cito, no ponto, trecho da fundamentação do aresto impugnado:



    “No que toca à compensação cruzada, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN 1.717/17).



    O STF, assim como o STJ, têm entendido que a lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente da data do encontro de contas, entre créditos e débitos. São reiterados os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, razão por que o contribuinte deve sujeitar-se aos limites da compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de contas (STF, ARE 649.737, AIs 554.414, 649.389, 696.196). 



    As limitações, portanto, deverão ser observadas se este for o diploma legal vigente por ocasião da compensação.” (e-doc. 23, p. 10).



    10. Como se vê, a Turma julgadora solucionou a questão sobre a compensação tributária, exclusivamente, com base na legislação ordinária, Leis nº 11.457, de 2002, e nº 13.670, de 2018, não adentrando em qualquer aspecto constitucional. Desse modo, a temática tal qual levantada pela recorrente não atinge os dispositivos apontados diretamente, havendo ofensa — eventual — meramente reflexa da Carta da República.



    11. Em hipóteses semelhantes, a jurisprudência desta Corte Maior:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 13.670/2018. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.”



    (ARE nº 1.305.915-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 27/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.272.361-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020).



    12. Igualmente, rejeitou este Pretório Excelso a repercussão geral da temática da compensação tributária por ofensa ao princípio da segurança jurídica. Confira-se:



    “(...) 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a aplicação do art. 6º da Lei 13.670/2018, que vedou a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados por estimativa. Nas razões do RE, a empresa impetrante sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio da segurança jurídica, pois permitiu a alteração imediata do regime de compensação tributária a que estava submetida.



    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada (...)



    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.279.421-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 06/10/2020; grifos acrescidos).



    13. Na mesma linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE nº 1.236.405/RS, de minha relatoria, j. 02/08/2023, p. 03/08/2023; RE nº 1.394.093/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21/09/2022, p. 30/09/2022; RE nº 1.234.988/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/08/2022, p. 26/08/2022; RE nº 1.295.278/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2022, p. 18/05/2022; RE nº 1.303.486-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2021, p. 06/04/2021.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator